Tribunal: TJES
Processo: 5021743-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Limitação de Fim de Semana
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021743-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSENILTON VIANA e outros

COATOR: 2 vara criminal de aracruz

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021743-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSENILTON VIANA
IMPETRANTE: LUCIANO LIMA JUNIOR

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANO LIMA JUNIOR - BA64842-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCIANO LIMA JUNIOR - BA64842-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado por advogado em favor de paciente acusado da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 29, do Código Penal, por fato ocorrido em 20/05/2006, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES.

A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, inexistência atual de periculum libertatis, existência de condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, ainda, erro de identificação.

Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se há ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva; (iii) saber se as condições pessoais do paciente justificariam a revogação da prisão; (iv) saber se é viável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (v) saber se a alegação de erro de identificação pode ser analisada em sede de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, pluralidade de réus e a conduta das partes. No caso, o paciente permaneceu foragido, sendo citado por edital, o que ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva.

9. A ausência de contemporaneidade não se verifica, pois subsiste fundamento atual e concreto para a manutenção da custódia, notadamente o risco à aplicação da lei penal evidenciado pela fuga prolongada do paciente.

10. As condições pessoais alegadas pela defesa não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

11. A substituição da prisão por medidas cautelares mostra-se inadequada diante da fuga prolongada e ausência de compromisso com a jurisdição, inviabilizando a efetividade de medidas menos gravosas.

12. A alegação de erro de identificação exige dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser analisada no juízo natural da causa.

13. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e atuais, com respaldo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: "Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado que o paciente permaneceu foragido, inviabilizando os atos processuais, sendo tal circunstância suficiente para justificar a medida extrema, mesmo após longo decurso temporal desde o fato imputado."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: arts. 29, 157, § 2º, incisos I e II; 312; 313; 319.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Josenilton Viana, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação penal nº 0006825-94.2010.8.08.0006, em que se imputa ao paciente, em tese, a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c artigo 29, do Código Penal, decorrente de fato ocorrido em 20 de maio de 2006.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva do paciente, decretada em 22/10/2018, revela-se ilegal e desnecessária, tendo em vista o decurso de aproximadamente dezenove anos desde a data do fato imputado, sem que o processo tenha alcançado o encerramento da fase instrutória, o que configuraria excesso de prazo na formação da culpa, em violação ao princípio da razoável duração do processo.

Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a manutenção da custódia cautelar, afirmando inexistirem elementos concretos e atuais capazes de demonstrar a persistência do
periculum libertatis
, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito para justificar a segregação. Defende que a prisão preventiva teria se convertido em antecipação de pena.

Argumenta, também, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, exercício de atividade laborativa lícita e ausência de antecedentes criminais, circunstâncias que autorizariam a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A defesa suscita, ainda, possível erro de identificação, afirmando que o paciente jamais teria estado na Comarca de Aracruz/ES, local dos fatos, o que colocaria em dúvida a própria autoria delitiva, sustentando fragilidade da imputação penal.

Requer, em sede liminar, a suspensão da eficácia do decreto prisional e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva, ou, alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Carla Stein, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021743-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSENILTON VIANA
IMPETRANTE: LUCIANO LIMA JUNIOR

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANO LIMA JUNIOR - BA64842-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCIANO LIMA JUNIOR - BA64842-A

VOTO

Conheço do
writ
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Luciano Lima Junior, em favor de Josenilton Viana, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação penal nº 0006825-94.2010.8.08.0006, em que se imputa ao paciente, em tese, a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c artigo 29, do Código Penal, decorrente de fato ocorrido em 20 de maio de 2006.

A impetração busca a revogação de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0006825-94.2010.8.08.0006, em que se imputa ao paciente a prática, em tese, de roubo majorado, ocorrido em 20/05/2006.

Sustenta a defesa, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade, inexistência atual de
periculum libertatis
, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e, ainda, possível erro de identificação.

A análise conjunta dos autos não revela constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, cumpre assinalar que a aferição da razoável duração do processo não se faz por critério meramente aritmético, mas a partir de juízo de razoabilidade, que leva em conta a complexidade do feito, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências e, sobretudo, a conduta das partes.

No caso concreto, consta de forma inequívoca que o paciente não foi localizado para citação pessoal, tendo sido citado por edital, permanecendo em local incerto e não sabido por período expressivo, o que ensejou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva em 22/10/2018.

O prolongamento da marcha processual, portanto, não decorre de inércia estatal ou desídia do juízo de origem, mas, em medida relevante, da própria conduta do paciente, que permaneceu foragido, inviabilizando a prática regular dos atos processuais.

Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores afasta o reconhecimento de excesso de prazo imputável ao Estado.

Também não procede a alegação de ausência de contemporaneidade.

A contemporaneidade exigida para a prisão preventiva não se confunde com proximidade temporal entre fato delituoso e decreto prisional, devendo ser aferida em relação aos fundamentos que justificam a medida extrema.

Embora o crime imputado remonte ao ano de 2006, subsiste circunstância atual e relevante, consistente na fuga prolongada do paciente e na pendência de cumprimento do mandado de prisão, o que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal.

Tal situação renova, no tempo, a necessidade da custódia cautelar, afastando a tese defensiva de esvaziamento do
periculum libertatis
.

Os elementos constantes das informações prestadas pela autoridade coatora demonstram, ainda, a presença do
fumus commissi delicti
, consubstanciado em boletim de ocorrência, termos de declarações da vítima e de testemunhas, auto de reconhecimento e declarações prestadas na fase inquisitorial.

Soma-se a isso a existência de condenação criminal anterior por delito da mesma natureza, circunstância que reforça a necessidade de resguardo da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

As condições pessoais invocadas pela defesa, como residência fixa e exercício de atividade lícita, não possuem, por si sós, força suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a autorizam.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que tais circunstâncias não prevalecem diante de quadro que revela risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, especialmente quando demonstrado histórico de evasão do distrito da culpa.

Igualmente inviável, no contexto apresentado, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A prolongada não localização do paciente e a permanência em situação de fuga evidenciam incompatibilidade com a adoção de providências menos gravosas, que pressupõem mínimo compromisso com o cumprimento de determinações judiciais. As medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se, no caso, inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados.

Por fim, a alegação de erro de identificação demanda reexame aprofundado do conjunto probatório, com incursão em matéria fático-probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Tal tese deverá ser apreciada no juízo natural da causa, mediante contraditório e ampla instrução, não sendo possível enfrentá-la de forma conclusiva nesta sede.

Diante desse cenário, verifica-se que a prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos e atuais, devidamente alinhados aos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado, razão pela qual denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)